Tribunal: TJSP
Processo: 1131628-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – RESTITUIÇÃO DA RESERVA DE POUPANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Contrato prevê a rescisão contratual automática após a inadimplência reiterada pelo período de seis meses – Autor pagou a última parcela contratual em julho de 2001, com a inadimplência desde então – Após seis meses, ocorreu a rescisão automática em 01 de fevereiro de 2002 – Aplicável o prazo

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – RESTITUIÇÃO DA RESERVA DE POUPANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Contrato prevê a rescisão contratual automática após a inadimplência reiterada pelo período de seis meses – Autor pagou a última parcela contratual em julho de 2001, com a inadimplência desde então – Após seis meses, ocorreu a rescisão automática em 01 de fevereiro de 2002 – Aplicável o prazo prescricional quinquenal, que é deflagrado com a rescisão – Ação ajuizada em 26 de dezembro de 2019 – Caracterizada a prescrição – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, POR FUNDAMENTO DIVERSO